Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0739809-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIDEVAN OLIVEIRA ALVES EMBARGADO: ROBERTA MAYER RODRIGUES GARCIA, CEZAR MAYER RODRIGUES GARCIA, ANDERSON MIRANDA DA SILVA, ROBERTO MAYER PAIVA GARCIA (REU ESPÓLIO DE), THYAGO MAYER AMORIM GARCIA, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA TELMA RODRIGUES D E S P A C H O As hipóteses de conversão em multa ou reversão do depósito prévio feito na ação rescisória não se configuraram (arts. 968, in. II, e 974 do Código de Processo Civil). O indeferimento da petição inicial ocorreu por decisão monocrática. Não houve acolhimento do pedido ou declaração de inadmissibilidade ou rejeição do pedido por unanimidade de votos do colegiado (id 51797376). A decisão transitou em julgado, consequentemente o valor deve ser disponibilizado ao titular (id 53817309). Ante o exposto, expeça-se alvará em nome de Sidevan Oliveira Alves, a quem deverá ser entregue para que possa levantar o depósito judicial (id 51508893). O Advogado Dr. Sergio Antonio Gonçalves Junior, OAB/DF n. 39.788, recebeu poderes especiais para retirar o alvará de levantamento (id 51508876). A Dra. Flávia Harckbart de Oliveira, OAB/DF n. 55.621, não possui poderes para retirar o alvará de levantamento (id 51605866). O alvará de levantamento deverá ser retirado dentro do prazo estabelecido pelo art. 5o, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 48/2021, expedida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e pela Corregedora da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de acordo com as instruções a serem prestadas pela Secretaria da Segunda Câmara Cível. Arquivem-se com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada